Tribunal: TJES
Processo: 0002544-51.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002544-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002544-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SIDNEY XAVIER DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PECULATO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. PECULATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL. CORRÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MP DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo prova suficiente do furto qualificado de armas de fogo, ulteriormente comercializadas, além da existência de comunicações falsas de crime e peculato de bens do Estado, mantém-se a condenação.

2.

Penas-base fixadas adequadamente. Confissão espontânea reconhecida apenas em relação ao crime de comércio de armas de fogo.

3.
Absolvição do corréu mantida por insuficiência de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002544-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SIDNEY XAVIER DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

Advogado do(a) APELADO: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
e por
Adalberto Santos Lacerda
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que absolveu
Sidney Xavier da Cruz,
nos moldes do
art. 386, VII do CPP
e considerou
Adalberto
como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 155,
§
4º, inciso II, 312 e 340 do Código Penal e 17, §1º, c/c 19 da Lei n.º 10.826/2003,
na forma do
art. 69 do
mesmo diploma
,
condenando-o à pena de
21 (vinte um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como,
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias-multa.

O MP pugna pela condenação de
Sidney Xavier da Cruz
pela prática do delito descrito no
art.

17, §1º, c/c 19 da Lei n.º 10.826/2003.

Adalberto Santos Lacerda
pugna pela
absolvição
, apontando, subsidiariamente,
excesso
na fixação da pena.

Ao menos quanto à responsabilidade penal, o
s recursos não merecem provimento.

De acordo com a
peça vestibular:

FATO 01

Em datas não suficientemente especificadas nos autos, mas, pelo menos, entre 29/10/2018 e 21/07/2022, em múltiplos locais, dentre eles o Bar do Sidney, localizado na Escadaria José Rocha - Colatina Velha - nesta cidade de Colatina/ES, os acusados ADALBERTO SANTOS LACERDA e SIDNEY XAVIER DA CRUZ, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, venderam, reiteradamente, armas de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que, os denunciados, comercializavam armas de fogo ilegalmente, tendo como referência o Bar do Sidney. Conforme extrai-se do Inquérito Policial, os acusados comercializaram, pelo menos, 08 (oito) armas de fogo.

Segundo apurado nos autos do IP, o acusado Adalberto se desfez, ilegalmente, de suas três armas de fogo, quais sejam:

a) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo 595, calibre .380, número de série KD W662 78;

b) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT92, calibre 9 mm, número de série

ACA482331;

c) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40S&W, número de série ACA444209;

d) 01 (um) revólver de marca Taurus, modelo não especificado, calibre .38, número de série 1810127;

e) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT 938, calibre .380 A CP, número de série KKW09478;

f) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PTI40 G2, calibre .40S&W, número de série ABG703357;

g) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PTIOO 13T calibre .40, número de série SMA 85903;

h) 01 (uma) pistola, de marca Beretta, modelo não suficientemente especificado, calibre não informado, número de série ainda desconhecido.

Infere-se dos autos que as armas descritas nos tens "a", "b" e "c" foram formalmente adquiridas pelo acusado Adalberto. As investigações revelaram que o denunciado ilegalmente vendeu as armas a terceiros.

Na tentativa de acobertar os ilícitos, Adalberto chegou a registrar os Boletins Unificados n° 37627488 (fls. 1591161 do lP) e 45422272 (fls. 156/158 do lP), que falsamente comunicavam que as armas descritas em "a" e "b" foram furtadas. Inclusive a arma citada no item "b" foi recuperada, devolvida ao acusado Adalberto, que posteriormente se desfez do instrumento.

O revólver descrito em "d" foi adquirido do também inspetor penitenciário Kleber Machado dos Santos, em 05 de abril de 2021 (05/0412021), conforme Termo de Doação/Transferência de fl. 164 do IP, tendo o denunciado Adalberto levado o colega ao erro, afirmando que teria providenciado a transferência da arma para seu nome, quando na verdade deixou de fazê-lo o (fls. 52 e 57/64, ambas do IP)

A pistola descrita no item "e" foi adquirida em julho de 2020, de Edison Alcantara dos Reis, também servidor da SEJUS/ES, com quem o acusado Adalberto trabalhava à época. Mais uma

vez, o denunciado engrupiu o colega, afirmando-lhe que teria transferido o registro da arma para seu nome, mas não tomou qualquer providência (fI. 54 do IP).

A pistola descrita no item "f' foi furtada de Patrick Totola, mais um servidor da SEJUS que, à época do fatos, trabalhava com o acusado Adalberto (fls. 03106 do IP).

A arma mencionada no item "g", é de propriedade da Secretaria de Justiça do Espírito Santo, que estava acautelada com o denunciado Adalberto que, embora tivesse informado à sua chefia imediata, em 28 de abril de 2022, que a pistola foi "roubada", sequer registrou o fato às autoridades (fl. 36 do IP).

Durante as investigações foram encontrados registros no celular do denunciado Sidney, no qual a pistola citada no item "h" era oferecida à venda (fls. 126/1 28).

Consta nos autos que o bar do denunciado Sidney, localizado sob sua residência, era ponto de comércio ilegal dos armamentos (fls. 71/72, fls. 101/1 04 e 1261128, todas do IP).

FATO 02

Em 15 de julho de 2021, por volta das 1 6h, por meio do site da Polícia Civil do Espírito Santo, o acusado ADALBERTO SANTOS LACERDA provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado, mediante a confecção do Boletim Unificado n° 45422272 (fls. 156/158 do IP).

Consta nos autos que o denunciado registou, via internet, o BU n° 45422272, pelo qual comunicou, falsamente, o furto de uma de suas armas de fogo particulares, qual seja, 01 (uma) pistola, de marca Taurus, calibre 9mm, modelo PT92, número de série ACA482331, o qual informou ter ocorrido em 13/0712021.

Depreende-se dos autos que a citada arma de fogo havia sido apreendida em posse de Alan Patrick Budkowsky, na noite anterior (1410712021)., em Praia Grande, município de Fundão/ES, em operação policial realizada pela Polícia Militar (BU n° 45417020).

FATO 0
3

Em 24 de fevereiro de 2022, por volta das 07h30, no estacionamento do CDPCOL - Centro de Detenção Provisória de Colatina, no Córrego Santa Fé, neste município de Colatina/ES, o

denunciado ADALBERTO SANTOS LACERDA subtraiu,_para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, modelo G2C, número de série ABG 703357, de propriedade da vítima Patrick Totola.

Na ocasião, o acusado Adalberto e a vítima trabalhavam na mesma unidade prisional, mas em equipes distintas. Patrick assumiu o plantão e deixou sua arma de fogo particular guardada em seu carro, no estacionamento do CDPCOL. A vítima deixou as chaves do veículo na guarita do presídio, e o acusado, aproveitando-se disto, pegou as chaves, foi até o veículo e se furtou a pistola.

Em seguida, o denunciado retornou à guarita da unidade, devolveu as chaves do automóvel e deixou o CDP. Patrick somente tomou conhecimento do ocorrido quando encerrou o plantão, por volta das 19h e percebeu que sua arma não estava onde deixou. Consta às fis. 18/19 um pen drive com as imagens de videomonitoramento do CDPCOL, e às fls. 14117 relatório da equipe de investigação onde se nota a movimentação do acusado no cometimento do ilícito.

FATO 04

Dias antes de 28 de abril de 2022, o acusado ADALBERTO SANTOS LACERDA, na qualidade de servidor público (policial penal) desviou, em proveito próprio ou alheio, de bens móveis públicos, quais sejam, 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PTIOO 13T, calibre .40, número de série SMA 85903, com 02 (dois) carregadores; e 01 (uma) placa balística, os quais tinha a posse em razão do cargo.

Extrai-se dos autos que no dia 28104/2022 o denunciado Adelberto, que à época exercia o cargo de policial penal no Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES, compareceu para trabalhar na unidade prisional sem a arma supracitada, acautelada pelo Estado para o exercício da função. Ao diretor do CDPCOL o acusado disse que o material havia sido "roubado" (fls. 36), mas não tomou qualquer providência para comunicar o suposto ilícito às autoridades.

Posteriormente, quando questionado pelos agentes que cumpriram sua prisão, o denunciado Adalberto também declarou que a placa balística, também disponibilizada pelo Estado para exercício do cargo, não estava consigo.”

Ao contrário do sustenta o recorrente, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo
auto de apreensão, laudo pericial (fls. 25-30) e PAD (fls. 56-57)
, ao passo que a
autoria,
por meio dos
depoimentos
prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo,
atestam a veracidade dos fatos
conforme o édito condenatório
.

A despeito do que se sustenta,

o
policial Patrick Totola, vítima do furto
, esclareceu os fatos conforme da denúncia, afirmando que trabalha no CDPCOL e atestou, por meio de imagem das câmeras de segurança, o momento em que o recorrente indo até a guarita, onde estavam as chaves do carro e, em seguida, se dirigindo até o automóvel, de onde subtraiu a arma de fogo e os cheques.

Ouvido, o inspetor
Kleber Machado dos Santos
, confirmou ter vendido sua arma a Adalberto, sem que o mesmo tivesse realizado a transferência da arma para seu nome. O policial
Luiz
Fernando Pitanga
, então lotado na Corregedoria da SEJUS, disse que participou da busca e apreensão e encontrou, dentre outros materiais, folhas de cheques.

Villian da Rocha Sarmento
, também servidor da Corregedoria, disse que Adalberto lhe relatou o suposto furto da arma de fogo, versão esta, no entanto, “mal contada”. A referida versão também foi apresentada pelo réu ao
Adjalma Cofler
, tendo o recorrente afirmando que a subtração se verificou no carnaval.

O inspetor penitenciário
Edison Alcantara dos Reis
disse que também vendeu uma arma de fogo a Adalberto, o que lhe indagou se poderia revender a arma a terceiros. No ensejo, disse ter consultado o SINARM e constatou que a arma não foi devidamente transferida, tendo Adalberto imputada culpa ao despachante.

Pelo que consta dos autos, o repasse de armas de fogo pelo recorrente é ainda constatado por
Bruno Alberto Girondo.
Também participante das diligências de busca e apreensão, este relatou a versão apresentada por Adalberto, dando conta de que havia repassado uma arma de calibre 9 mm e uma .40 a Sidney.

O delegado de polícia Ricardo ratificou a versão de que o réu foi até a guarita, onde ficavam expostas as chaves dos veículos, além de destacar as reiteradas “reclamações” de Adalberto acerca da subtração de armas de fogo.

Interrogado,
Adalberto

confessou
a prática da
subtração
, afirmando que furtou a “arma f” descrita na exordial, uma vez que estava endividado. Disse que,
pegou a chave do carro exposta na guarita e abriu o carro de Patrick Totola, se apropriando da arma de fogo, a qual foi posteriormente
vendida a terceiro
. Disse, contudo, que as armas “a”, “b” e “g” foram realmente furtadas por terceiros, a arma “c” foi enviada para empresa Taurus para reparos e a “d” e “e” estão sob sua custódia.

Por fim, o réu confirmou ter utilizado as folhas de cheques pertencentes a Patrick, mas que pagou os credores antes que os referidos títulos fossem compensados.

A autoria é ainda reforçada a partir da constatação, em fase inquisitorial (fls. 14-17), que Adalberto foi o único servidor a ir até o estacionamento na troca de turnos no dia da subtração da arma de fogo e dos cheques.

Para além disso, os autos dão conta de conversas do réu por meio do aplicativo WhatsApp, de onde é possível extrair que o agente adquiria as armas de fogo, sem, no entanto, transferir a si, notadamente quando destinada ao
comércio
.

Há, portanto, prova de que o recorrente subtraiu a arma de fogo em local de fácil acesso devido ao cargo de ocupada (interior da CDPCOL), o que justifica a incidência da qualificadora prevista no art. 155 §4º, inciso II do CP. Para além disso, também não pairam dúvidas que o material bélico destinava-se à comercialização.

O
peculato,
por sua vez, é constatado diante da comprovação de que o em 28 de abril de 2022, o recorrente se apropriou de uma pistola calibre .40, dois carregadores e uma placa balística, todos bens públicos pertencente à Secretaria de Justiça.

Pelo que se apurou, o agente comparecia ao CDP sem a arma de fogo que lhe fora acautelada pelo Estado, para o exercício de suas funções, sempre afirmando que havia sido vítima de furto do material. Nesse sentido, o ofício de fl. 36 do IP.

Contudo, os supostos “furtos” - com exceção do descrito na ocorrência n° 45422272 -,
não eram registrados por meio de B.O
, tendo o réu afirmado que estava tentando resolver o problema. Afora as diversas desculpas vagas, anotou-se pelo menos três ocasiões que as ditas “subtrações” teriam se verificado em seu desfavor (
o réu afirma que foi furtado em um estádio de futebol, em outra oportunidade na cidade de Colatina e depois na localidade de Praia Grande
). A teor do art. 156 do CPP, “
e
ventual alegação

de ausência de dolo formulada pela defesa deve ser por ela demonstrada, uma vez que "
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
". (AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

No tocante ao delito previsto no
art. 340 do CP
, a prova é documental, notadamente quanto a comunicação falsa do crime foi registrada por meio da ocorrência n° 45422272 (fls. 156-157 do IP), onde é apontada a falta notícia acerca do furto da arma calibre 9mm. Nesse particular, aliás, registar-se a confecção da reclamação em 15.07.2021 de arma supostamente furtada em 13.07.2021. Como anotado na origem, a ocorrência foi formulada após apreensão da arma na cidade de Fundão, em poder de pessoa envolvida com o tráfico de drogas (fl. 77 do IP).

Quanto ao delito previsto no
art. 17, §1° da Lei n° 10.826/03, como já registrei, não há dúvidas de que o agente realizava diversas aquisições e subtrações de armas de fogo com vistas à comercialização.

De acordo com a prova produzida, ao menos 7 armas de fogo clandestinas foram vendidas/mantidas em depósito para a venda, quais sejam: a) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo 595, calibre .380, número de série KD W662 78; b) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT92, calibre 9 mm, número de série ACA482331; c) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40S&W, número de série ACA444209; d) 01 (um) revólver de marca Taurus, modelo não especificado, calibre .38, número de série 1810127; e) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT 938, calibre .380 A CP, número de série KKW09478; f) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PTI40 G2, calibre .40S&W, número de série ABG703357; g) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PTIOO 13T calibre .40, número de série SMA 85903.

Frise-se, para além da constatação do comércio do material bélico, há prova oral no sentido de que Adalberto adquiria e tentava adquirir armas de fogo de policiais com quem mantinha contato, a exemplo da relação estabelecida com
Kleber Machado dos Santos
e
Edison Alcantara dos Reis
, os quais confirmaram a efetiva venda de armas ao recorrente, embora este não realizasse a transferência para seu nome.

Em síntese, o recorrente adquiria armas de fogo para repasse, além de
subtrai
r
arma de fogo de outro policial no recinto profissional, comercializando-a, em seguida,
(fato esse, inclusive, confessado pelo réu).

No tocante à qualificadora prevista no art. 19 da Lei n° 10.826/03, a prova se acopla à própria natureza das armas de fogo,
uma de calibre .40 e outra de 9 mm, ambas de uso restrito.

Quanto à responsabilidade criminal atribuída à
Sidney Xavier da Cruz
, entendo como o juízo singular, o qual
absolveu
o réu por
insuficiência de provas
.

Ao certo, as circunstâncias fáticas evidenciam que Adalberto mantinha contato com
várias pessoas
para a aquisição de arma de de fogo - dentre estas, policiais. É preciso destacar, no entanto, que no âmbito dessas relações, não havia
a
concorrência
dos terceiros para a prática dos
delitos
. Nesse particular, aliás, os depoimentos fazem alusão a tratativas envolvendo
Kleber Machado dos Santos
e
Edison Alcantara dos Reis
, os quais forneceram armas a Adalberto
mas
não coadjuvaram à práticas
ilegais.
Essa conclusão, ao que me parece, se aplicar ao corréu
Sidney
.

O vídeo acostado - gravado a partir do aplicativo WhatsApp -,
parece
refletir a veracidade da tese ventilada por Sidney, o qual afirma tê-lo feito a pedido do policial Jorge Tadeu, então acometido de limitações físicas. Na espécie, é possível constatar
Sidney demonstra
ndo
o manuseio da arma de fogo
, sem, no entanto, haver prova da
cooperação
dolosa
para a comercialização d
a mesma
. A proximidade de Sidney e o recorrente é inegável, mas tem origem na relação de parentesco (Sidney é sogro de Adalberto), o que torna ainda mais dúbia a prova para a condenação.

A principal indagação seria:
Sidney, em meio a relação de parentesco, coadjuvava dolosamente a seu genro Adalberto?
Respondo que
há
possibilidade
do concurso de agentes para esta finalidade
, mas

não
a
certeza
.

Ao que parece, a tese ministerial repousa sobre
indícios
que,
na minha visão, anotam o
possível envolvimento de Sidney
. Contudo,
não

há a
certeza
exigível para o reconhecimento da responsabilidade penal
. Aliás, a acusação anota o depoimento do policial
Argeo Cleverson Foleto Júnior
(fl. 126-128 do IP) como prova do envolvimento de Sidney,
mas não é possível extrair
convicção na versão da testemunha
, a qual reproduz a
mera impressão
do envolvimento de Sidney: “NA GALERIA DE VÍDEOS E IMAGENS, UM VÍDEO DO PRÓPRIO SIDNEY
APARENTEMENTE
OFERTANDO UMA PISTOLA BERETA”.

Para além disso, Sidney afirmou ter devolvido a arma de fogo ao proprietário, e esse fato
não pôde ser
contrastado a partir da versão de Adalberto
, o qual afirmou
desconhecer, por completo, a existência da referida arma
.

Deste modo, mantenho a absolvição de
Sidney Xavier da Cruz.

Quanto à dosimetria,
a sentença merece reparos
.

Valoradas as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP),
a
s
pena
s
-base fo
ram
fixada
s acima do
mínimo
. Em relação aos delitos previstos nos
artigos
155, 4º, II e art. 312
do CP
, o MM. Juízo singular considerou negativamente a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias
do crime
. A despeito de certa imprecisão quanto aos motivos,
a quantidade de armas de fogo, a variedade de calibres e a restrição imposta a alguns dos materiais bélicos apreendidos (de uso restrito)
, justificam a elevação da sanção básica para
ambos delitos
, mormente quando praticado por
servidor responsável pela segurança pública, no interior do CDPCOL,
onde transitava com a chancela da confiança estatal e de seus colegas.
Nesse particular, há prova de que o réu utilizou da liberdade que possuía em ambiente comum dos servidores, se apropriando das chaves do veículo de um parceiro de trabalho, indo a até seu veículo para subtrair bens.

Deste modo, mantenho as penas-base em
4 anos e 3 meses de reclusão (para o crime de furto)
e
5 anos e 9 meses de reclusão (para o crime de peculato).

Quanto às
comunicações falsas (CP, art. 340)
, a
culpabilidade
e os
motivos
justificam a exasperação da pena base em 1 mês e 6 dias de detenção. O contexto das notificações falsas, autônomas às subtrações, eram praticadas com habitualidade, no ceio da segurança pública, o que evidencia proporcionalidade na fixação da
pena base de 2 meses e 6 dias de detenção
.

No tocante ao crime previsto no
art. 17, §1º, da Lei 10.826/2003
, o magistrado singular anotou os vetores da
culpabilidade
,
consequências
e
circunstâncias
do delito
.
Para além do
cargo e lotação a que pertencia o recorrente
, a
quantidade de armas de fogo
comercializadas, há prova de que
uma foi apreendida em poder de pessoa envolvida com o tráfico de drogas
na cidade de Fundão-ES.

Por conseguinte, mantenho a pena base em
8 anos e 3 meses de reclusão
.

Na
segunda fase,
em relação a
todos os delitos
, o recorrente pugna pelo reconhecimento da
confissão espontânea
.

Quanto ao crime de
furto
, a minorante foi reconhecida em observância ao entendimento jurisprudencial, sendo fixada à fração de
1/6.
Contudo,

em relação aos delitos previstos nos
artigos 312 e 340 do CP
, não há motivos para o reconhecimento da confissão espontânea.

Isso porque, não houve o efetivo reconhecimento do agente acerca da realização de
falsas

denúncias
e da
malversação das armas de fogo pertencentes ao Estado,
que estavam sob sua cautela. Para ambas imputações, o réu declinou a responsabilidade penal, aduzindo teses defensivas não acatadas.

Quanto ao crime previsto no
art. 17, §1º, da Lei 10.826/2003
, o pleito recursal
merece acolhimento
. É inarredável a confissão do recorrente, o qual confirmou ter vendido a arma de fogo que subtraiu de Patrick Totola, seu colega de trabalho, razão pela qual,
faço incidir a atenuante na fração de 1/6
.

Na
terceira fase
, apenas em relação ao
comércio de armas de fogo
há
causa de aumento de pena (art. 19, Lei n° 10.826/03)
, inexistindo, para os
demais delitos
, majorantes ou minorantes.

Por conseguinte mantenho as
sanções definitivas
fixadas para os delitos previstos nos
artigos 155 §4°, inciso II
(3 anos e 3 meses de reclusão e 98 dias-multa),
312
(5 anos e 9 meses de reclusão e 200 dias-multa) e
340
(2 meses e 6 dias de detenção) todos do CP.

Redimensio
no
,
no entanto, a
pena definitiva
do crime previsto no
art. 17, §1º, da Lei 10.826/2003
para
10 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 200 dias-multa.

Considerando
concurso material (CP, art. 69)
, totalizo as sanções em
19 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
e 498 dias-multa e
2 meses e 6 dias de detenção.

Na forma dos artigos 33, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e o
quantum
sancionatório, mantenho o regime inicial
fechado
.

Pelo exposto,
conheço dos recursos
para,
no mérito, negar provimento ao apelo do MPES
e
dar parcial provimento ao apelo de Adalberto Santos Lacerda para,
a fim de reconhecer a
confissão espontânea
em relação ao delito previsto no
art.
17, §1º, da Lei 10.826/2003, fixando, ao final, as sanções de
19 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
e 498 dias-multa e
2 meses e 6 dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.